Tribunal: TJDFT
Processo: 0737816-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737816-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: MULTIPLA AIR LIMPEZA DE FACHADAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - ME contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, no procedimento de cumprimento de sentença requerido pela agravante em desfavor de MULTIPLA AIR LIMPEZA DE FACHADAS LTDA - ME, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Nos termos do art. 184, parágrafo 3o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça, cuidando-se de modalidade de intervenção de terceiros, que se processa mediante o prévio recolhimento das custas. Ademais, nos termos do art. 133, §1° do CPC, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Assim, ainda que se trate de um incidente processual, deve observar os requisitos mínimos de uma petição inicial, com a qualificação dos sócios e a causa de pedir alicerçada nos requisitos que lhe autorizam prevista no art. 50 do Código Civil, quando não se tratar de relação de consumo. Ressalta-se que o mero encerramento irregular da empresa ou a ausência de bens para o pagamento do débito não é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista o instituto da autonomia patrimonial da pessoa jurídica vigente nas legislações ocidentais desde o Séc. XV. Assim, emende-se para apresentar petição em termos, observando os pressupostos previstos em lei, bem como para proceder o recolhimento das custas, sob pena de sumário indeferimento. Prazo de 15 dias. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, a possibilidade de desconstituição da pessoa jurídica porquanto tendo a sociedade sido desfeita regularmente por distrato social, os sócios continuam respondendo nos termos do distrato. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo constante no ID 41114155 e 41114156. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se verifica a presença dos requisitos necessários para a pretensão liminar recursal. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à possibilidade de prosseguir a execução/cumprimento sentença em face dos sócios de empresa encerrada regularmente por distrato entre os sócios. Vale destacar inicialmente que a pretensão do recorrente subsume-se ao deferimento da desconstituição da personalidade jurídica, pedido dispar da sucessão processual pela extinção da pessoa jurídica. Consoante pacífica jurisprudência a simples dissolução da empresa não se constitui esteio para a desconsideração da personalidade jurídica. A propósito confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A ausência de elementos de uma relação consumerista conduz à incidência do disposto no Código Civil, que prevê como requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a dificuldade de localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora e a suposta extinção irregular da atividade empresarial não constituem motivos suficientes para, isoladamente, caracterizar o abuso de personalidade. O afastamento episódico da autonomia patrimonial deve ser enxergado como medida excepcional, lastreada em fatos concretos ou elementos robustos, capazes de indicar a presença dos requisitos legais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1605263, 07193222720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a frustração na perquirição de bens da devedora não se mostra apta para avançar na distinção entre as pessoa jurídica e as demais pessoas físicas e jurídicas que a integram. Assim, ausente a verossimilhança do direito vindicado, não há como se atribuir o almejado efeito suspensivo recursal. Ante o exposto INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso. Brasília-DF, de novembro de 2022. Desembargadora LEILAARLANCH Relatora